Tribunal: STF
Processo: HC 234805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Otavio Cesar Martins, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 770.641/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33, da referida lei e; ii) a inidoneidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas.



    Requer-se, ao final:



    “a) Reduzir a pena do delito do artigo 33 da lei 11.343/2006, aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do referido artigo.



    b) Reduzir o aumento de pena pela quantidade de droga e a exasperação de 1/2 para a fração de 1/6.



    c) Outrossim, caso entenda pela inadmissibilidade da presente ação, que seja concedido habeas corpus de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 10 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no ano de 2012, sendo que somente em 12 de setembro de 2022 foi impetrado o presente mandamus. Assim, o decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, anoto que o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik consignou em seu voto que “o decurso do tempo impede a análise da matéria em habeas corpus , em razão da preclusão do direito postulado”.



    Com isso, apenas reiterou o teor da decisão monocrática objeto do agravo regimental, no sentido de que:



    “O Tribunal de origem julgou a apelação em exame no ano de 2012, sendo que somente em 12 de setembro de 2022 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (...)”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente